Tribunal: TJDFT
Processo: 0738946-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738946-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE SOARES GUIMARAES AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de requerimento apresentado por Lucas Henrique Soares Guimarães com a finalidade de obter a dilação do prazo para o recolhimento do preparo recursal. O agravante não indicou motivo relevante ou circunstância excepcional apta a justificar o descumprimento do prazo legal, o que inviabiliza o deferimento da dilação pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento dilação do prazo para o recolhimento do preparo recursal. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que certifique o transcurso do prazo concedido na decisão de id 76773225. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator